Tribunal: TJBA
Processo: 8056279-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056279-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE HILTON PIMENTEL FONSECA

Advogado(s)
:
Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO À SUPOSTA DUPLICIDADE DE IMPUGNAÇÃO RECONHECIDO. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Terceiros embargos de declaração opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão que não conheceu dos segundos embargos, por suposta duplicidade recursal.

2. Sustentada contradição e omissão, sob o argumento de que o recurso anterior apenas renovou pedido, conforme determinado por despacho anterior.

3. Decisão embargada reconheceu duplicidade de impugnação sem observar que os embargos anteriores não se referiam ao acórdão, mas à decisão que não conheceu dos primeiros embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em erro ao considerar duplicidade de impugnação; e (ii) saber se os embargos anteriores cumpriram o requisito da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhecido erro na premissa de duplicidade, uma vez que os embargos anteriores se dirigiam a decisão distinta.
6. No mérito, os fundamentos do recurso limitaram-se à repetição de argumentos anteriores, sem impugnação específica à decisão recorrida.
7. Ausência de omissão, contradição ou erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, mantida a condenação por danos morais no voto vencedor.
8. Verificada a ausência de dialeticidade e de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO
9. Terceiros embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro de premissa quanto à suposta duplicidade recursal. Mantido o não conhecimento dos segundos embargos de declaração por ausência de dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração (ID 76006818) n. 8056279-46.2023.8.05.0001, tendo como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED e embargado, JOSE HILTON PIMENTEL FONSECA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCILAMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente